Tribunal: TJSP
Processo: 2031587-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Habeas Corpus – Direito de apelar em liberdade – Expedição de mandado de prisão em decorrência do descumprimento de medidas cautelares fixadas pelo Juízo – Réu primário e identificado a quem se imputa prática de crime punível, em tese, com no máximo quatro anos de reclusão – Constrangimento ilegal reconhecido
Tendo sido imputada ao paciente a prática de receptação simples consumada, cuja

Ementa:
Habeas Corpus – Direito de apelar em liberdade – Expedição de mandado de prisão em decorrência do descumprimento de medidas cautelares fixadas pelo Juízo – Réu primário e identificado a quem se imputa prática de crime punível, em tese, com no máximo quatro anos de reclusão – Constrangimento ilegal reconhecido
Tendo sido imputada ao paciente a prática de receptação simples consumada, cuja pena máxima, em abstrato, é igual a 04 anos de reclusão; não sendo o paciente reincidente; não envolvendo a acusação tampouco a prática de violência doméstica e inexistindo dúvida sobre a identidade civil do réu (art. 313, § 1o, do CPP), o flagrante nunca foi, de fato, minimamente passível de ser convertido em custódia preventiva, pelo que já seria descabida, dessa feita, a imposição de quaisquer condições na liberdade provisória. Tendo sido estas irregularmente instituídas, não se concebe qualquer consequência pelo seu não cumprimento. Não era, assim, concebível que se pudesse decretar a preventiva, ainda que tivesse o paciente simplesmente ignorado os chamados da Justiça, após não ter sido sequer citado, eis que alterou endereço sem qualquer comunicação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2031587-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
MOISES DE MORAES SANTANA e Paciente DANILO TEIXEIRA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031587-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23734
Habeas Corpus n. 2031587-11.2020 Mogi das Cruzes
Impetrante: MOISES DE MORAES SANTANA
Paciente: DANILO TEIXEIRA GOMES
Habeas Corpus Direito de apelar em liberdade Expedição
de mandado de prisão em decorrência do descumprimento de
medidas cautelares fixadas pelo Juízo
Réu primário e
identificado a quem se imputa prática de crime punível, em
tese, com no máximo quatro anos de reclusão

Constrangimento ilegal reconhecido
Tendo sido imputada ao paciente a prática de receptação simples
consumada, cuja pena máxima, em abstrato, é igual a 04 anos de
reclusão; não sendo o paciente reincidente; não envolvendo a
acusação tampouco a prática de violência doméstica e inexistindo
dúvida sobre a identidade civil do réu (art. 313, § 1o, do CPP), o
flagrante nunca foi, de fato, minimamente passível de ser
convertido em custódia preventiva, pelo que já seria descabida,
dessa feita, a imposição de quaisquer condições na liberdade
provisória. Tendo sido estas irregularmente instituídas, não se
concebe qualquer consequência pelo seu não cumprimento. Não
era, assim, concebível que se pudesse decretar a preventiva, ainda
que tivesse o paciente simplesmente ignorado os chamados da
Justiça, após não ter sido sequer citado, eis que alterou endereço
sem qualquer comunicação.
Vistos,
O Advogado Moises de Moraes Santana impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
DANILO TEIXEIRA GOMES, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 3a Vara Criminal da
Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos do processo-crime n. 1500624-
95.2019.8.26.0361, porque estaria sendo-lhe vedado o direito de recorrer
solto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031587-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Busca-se, assim, a concessão da ordem preventiva,
para que o paciente possa apelar em liberdade com a aplicação de medidas
cautelares
alternativas
ao
cárcere.
Subsidiariamente,
sustenta
a
necessidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar, uma vez que
seria responsável pelos cuidados de sua filha enferma.
Indeferida a liminar (fls. 33/34) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora (fls. 37/40), manifestando-se
a D. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem.
É o Relatório.
O presente writ comporta concessão.
Danilo Teixeira Gomes foi condenado nos autos da
ação penal n. 1500624-95.2019.8.26.0361, da 3a Vara Criminal da Comarca
de Mogi das Cruzes, como incurso no art. 180, caput, às penas de 01 ano e
08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Na ocasião, foi-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade.
Conforme se verifica das informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, às fls. 38, o paciente foi processado e
condenado em primeira instância pela suposta prática de receptação
simples, porque em data indeterminada, mas compreendida entre 12 e 14
de fevereiro de 2019, recebeu o semirreboque REB/KRONORTE ST27
s200, com placa trocada, que sabia ser produto de crime.
A prisão em flagrante do acusado, ocorrida em 14 de
fevereiro de 2019 não foi convertida em prisão preventiva, tendo em vista
ter a autoridade policial arbitrado fiança que foi devidamente recolhida (fls.
10/16 e 69).
Em 28 de abril de 2019, não foi localizado pelo Sr.
Oficial de Justiça para a devida citação e, por essa razão, durante audiência
de instrução, foi decretada a revelia do paciente, tendo em vista não ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031587-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
localizado no endereço informado nos autos. Diante do descumprimento
das condições da liberdade provisória anteriormente concedida ao acusado,
foi vedado ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade pelo Juízo
sentenciante, nos seguintes termos (fls. 31):
[...] sendo-lhe vedado o apelo em liberdade, porquanto há a
necessidade de se garantir a ordem pública prevista no artigo 312
do Código de Processo Penal e abalada por crimes como o dos
autos na medida em que tal infração penal é cada vez mais
crescente, intranquilizando a população ordeira do Estado de São
Paulo, gerando prejuízos econômicos relevantes com a elevação do
preço de seguros, de modo que é necessária a sua custódia para
garantia da ordem pública. Ademais, o réu descumpriu frontalmente
as condições de sua liberdade.
Compulsando os autos, verifica-se, com efeito, que,
embora o sentenciado tenha respondido à ação penal em liberdade, sua
situação fática teria se alterado ao longo da instrução criminal, eis que o ora
paciente teria efetivamente descumprido condição da liberdade provisória,
uma vez não ter sido encontrado no endereço informado nos autos, bem
como não ter comparecido aos atos processuais.
Aludido descumprimento das condições legais para
gozo do benefício de livramento condicional, uma vez que mudou de
residência sem prévia permissão da autoridade processante (art. 328 do
CPP), seria, em tese, inadmissível.
Com o advento da Lei 12.403/11, a fiança assumiu sua
função como medida cautelar alternativa ao cárcere, servindo para
assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu
andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial1,
podendo seu descumprimento, a “quebra de fiança” acarretar na decretação
de prisão preventiva (art. 282,§ 4o, do CPP). Sobre o tema, valioso o
ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:
Descumprimento de medidas cautelares: o sistema implantado pela
1 Art. 319, VIII, CPP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031587-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Lei 12.403/2011, privilegiando a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão cautelar gera o ônus de fiel seguimento de
suas regras. Não se pode abalar a credibilidade da Justiça, impondo-
se medida cautelar diversa da prisão, por necessidade de crime
grave, para que o réu não a cumpra, nem dê qualquer justificativa
plausível a tanto. Por isso, preceitua o § 1.o do art. 312 do CPP,
como uma causa a mais para a decretação da preventiva, o
descumprimento dessas medidas cautelares.”2
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara
Criminal, e.g:
Penal
Habeas Corpus
Receptação
Decretação da prisão
preventiva
Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará
de soltura. Descabimento. Legítima a decretação da prisão preventiva,
pois quando agraciado com a liberdade provisória mediante fiança, o
paciente descumpriu as obrigações, tendo mudado de endereço
residencial sem prévia permissão da autoridade processante (art. 328 do
CPP), o que deu ensejo à quebra da fiança. Presentes os requisitos da
prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e a
aplicação da lei penal. Ademais, custódia cautelar justificada pelo mero
descumprimento das obrigações estabelecidas. Precedente do C. STJ.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. 3
No caso em apreço, contudo, fato é que a prisão
preventiva nunca poderia sequer ser decretada, na medida em que a
situação não é subsumível a qualquer das hipóteses nas quais a custódia
preventiva é concebível (art. 313 e incisos do CPP), ainda que
aparentemente presentes os pressupostos de sua decretação (art. 312 do
CPP).
Reza com efeito o art. 313 do CPP ser admitida a
decretação da prisão preventiva se, além de preenchidos os pressupostos
do art. 312 do mesmo Código, a situação concreta subsumir-se a alguma
das seguintes hipóteses:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2020. p. 642.
3 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Habeas Corpus Criminal
2035144-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -32a Vara Criminal; Data do Julgamento:
23/04/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031587-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art.
64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
No caso concreto, teria sido imputada ao paciente a
prática de receptação simples consumada, cuja pena máxima, em abstrato,
é igual a 04 anos de reclusão; o paciente não é reincidente; nem tampouco
a acusação envolve prática de violência doméstica e muito menos houve,
em momento algum, dúvida sobre a identidade civil do réu (art. 313, § 1o, do
CPP).
Acabou Danilo, enfim, condenado à pena de 01 ano e
08 meses de reclusão, em regime semiaberto, não constando, inclusive,
tenha havido qualquer recurso por parte do MP.
Não se subsumindo o caso concreto a qualquer dessas
situações previstas em lei, o flagrante, de fato, nunca foi, assim,
minimamente passível de conversão em custódia preventiva, pelo que já
seria descabida, dessa feita, a imposição de quaisquer condições na
liberdade provisória. Não era, assim, concebível que se pudesse decretar a
preventiva, ainda que tivesse o paciente simplesmente ignorado os
chamados da Justiça, após não ter sido sequer citado, eis que alterou
endereço sem qualquer comunicação.
Não se ignora a existência de entendimento no sentido
contrário, inclusive por parte do Col. STJ:
Receptação
Prisão em flagrante
Deferimento de liberdade
provisória mediante fiança e condições
Descumprimento das
obrigações assumidas
Preventiva Modalidade de constrição
antecipada que não estaria submetida às exigências do art. 313 do
CPP Réu reincidente em crime doloso Requisito do art. 313, II, do
CPP Preenchimento Segregação fundada no art. 312 do CPP
Necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal e de
garantir a aplicação da lei penal
Envolvimento em crime grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031587-11.2020.8.26.0000 -Voto no
7
anterior Reiteração delitiva Risco efetivo Garantia da ordem
pública Constrangimento ilegal não evidenciado
1. A prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de
medida cautelar anteriormente imposta ao paciente não está submetida
às circunstâncias e hipóteses previstas no art. 313 do CPP, de acordo
com a sistemática das novas cautelares pessoais.
2. Não fosse por isso, cuidando se de paciente que ostenta condenação
definitiva anterior pelo delito de tráfico de entorpecentes, preenchido está
o requisito do art. 313, inciso II, do CPP, autorizando a preventiva.
3. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia
está devidamente justificada na garantia de aplicação da lei penal, uma
vez que, beneficiado com a liberdade provisória, o paciente furtou-se de
cumprir o compromisso firmado, deixando de informar a mudança de
endereço e de comparecer em Juízo quando intimado, inviabilizando a
regularidade da relação processual.
4. Nos termos dos arts. 282, § 4o, e 312, parágrafo único, ambos do CPP,
o descumprimento das medidas cautelares impostas quando da liberdade
provisória constitui motivação idônea para justificar a necessidade da
segregação. Precedentes.
5. A constrição encontra-se justificada também em razão dos registros
criminais do réu, revelando a propensão à prática delitiva e
demonstrando a sua periculosidade social efetiva, dada a real
possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais.
6. Habeas corpus não conhecido.4 (grifado)
Na situação em tela, contudo, a própria fundamentação
da custódia preventiva em muito já se esvaziou, na medida em que não
mais há qualquer instrução pendente, cuja realização possa ser
prejudicada. No que concerne à ordem pública e, principalmente à garantia
da aplicação da lei penal, fato é que, o paciente é primário e já foi
condenado à privação de liberdade, mas em regime semiaberto. Parece ser
um exagero antecipar-se o cumprimento de pena tão somente pela
circunstância de ter o réu feito ouvidos moucos ao chamamento por parte
da Justiça. Tal proceder é, ademais, vedado pelo art. 313, § 2o, do CPP.
Não se pretende adentrar no mérito quanto a ter sido a
alteração efetuada pelo legislador de 2011 eventualmente benevolente em
4 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 286.578. Impetrante: Defensoria Pública
do Estado de São Paulo. Paciente: Maicon Ferreira de Melo. Coator: Tribunal de Alçada Criminal
do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Jorge Mussi. 5a Turma. Votação unânime. Brasília, 05
de
junho
de
2014.
Diário
da
Justiça.
18
Jun.
2014,
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=132834
5&num_registro=201400052051&data=20140618&formato=PDF>. Acesso em: 15.Mai.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031587-11.2020.8.26.0000 -Voto no
8
excesso, ao substituir a redação anterior que previa a exigência de que o
crime fosse punível com reclusão, pelo requisito de ser a pena máxima em
abstrato prevista maior (e não igual) a quatro anos. Fato é que situações
como as de furto ou de receptação simples deixaram de poder ensejar a
decretação de custódia cautelar preventiva.
É certo que o descumprimento de medidas cautelares
eventualmente impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória
constitui motivação idônea para justificar a necessidade de decretação da
custódia cautelar preventiva.
No caso vertente, contudo, na medida em que a prisão
em flagrante não poderia, sequer em tese, ter sido convertida em
preventiva, não cabia tampouco condicionar a concessão da liberdade
provisória à imposição de quaisquer medidas cautelares. Tendo sido estas
irregularmente instituídas, não há que ser cogitada de consequência pelo
seu não cumprimento.
Ante o exposto, confirmando a liminar anterior, concede-
se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator